Tribunal: TJDFT
Processo: 0720688-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DE PROVA. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES COMPROVADAS. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO CORRETA DO REDUTOR DO ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa do acusado contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), fixando a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, com substituição por penas restritivas de direitos. A Defesa alegou nulidade da prova decorrente de busca domiciliar ilícita e requereu absolvição por ausência de prova. O Ministério Público pugnou pela redução da minorante do tráfico privilegiado ao patamar mínimo.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da entrada forçada dos policiais na residência do réu, sem mandado judicial; (ii) apurar a existência de provas lícitas e suficientes para sustentar a condenação; (iii) examinar a correção da fração aplicada na causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
III. Razões de decidir
3. A entrada forçada no domicílio foi considerada lícita, por ter ocorrido em contexto de flagrante delito, situação autorizada pelo art. 5o, XI, da CF/1988 e conforme a jurisprudência do STF no RE 603.616/RO (Tema 280), tendo os policiais agido com base em fundadas razões decorrentes de prisão prévia de usuário que indicou o réu como fornecedor, com corroboração documental e visualização de prática delitiva no local.
4. A alegação de flagrante preparado foi afastada, uma vez que não houve induzimento ou provocação por parte dos policiais, estando caracterizada situação de flagrância permanente, dada a natureza do delito de tráfico de drogas.
5. A materialidade e a autoria do delito foram robustamente comprovadas por laudos periciais, auto de prisão em flagrante, apreensão de diversas substâncias entorpecentes, objetos típicos da traficância e confissão do acusado, corroborada por depoimento firme e coerente do policial responsável pela prisão em flagrante do acusado.
6. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas só podem ser valoradas em uma das fases da dosimetria, sob pena de bis in idem, conforme o Tema 712 do STF. No caso, a minorante do tráfico privilegiado foi aplicada no patamar máximo de 2/3, uma vez que a natureza e quantidade das drogas já haviam sido consideradas na primeira fase da dosimetria, em conformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 712.
IV. Dispositivo
7. Recursos não providos.